Tribunal: TJSP
Processo: 1004290-66.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Indenização por Danos Morais e Materiais – Improcedência – Não comprovação das alegações dos autores – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Sentença mantida – Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC – Recurso não provido.